Tribunal: TJSP
Processo: 0002728-88.2014.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em relação à ação de despejo e improcedente a reconvenção. Insurgência apenas da empresa autora e em relação a ação principal. Pedido apenas de despejo, sem cobrança, em que pese a denominação dada pela parte à ação. Princípio da adstrição que vincula o Juiz ao pedido da parte autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em relação à ação de despejo e improcedente a reconvenção. Insurgência apenas da empresa autora e em relação a ação principal. Pedido apenas de despejo, sem cobrança, em que pese a denominação dada pela parte à ação. Princípio da adstrição que vincula o Juiz ao pedido da parte autora. Descaracterização da locação. Ausência de cobrança de aluguéis por décadas. Descaracterização da locação. Configuração de ocupação dos réus como posseiros no loteamento tratado nos autos. Extinção da ação principal, sem resolução do mérito, cuja manutenção se impõe. Ausência de insurgência quanto á reconvenção. Honorários advocatícios majorados, nos termos especificados, e consoante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.